Tribunal: TJBA
Processo: 0343256-82.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343256-82.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA NASCIMENTO e outros (11)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora em ação de cobrança proposta por policial militar visando o recebimento de adicional de periculosidade.

O embargante alegou omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua elevação para até 20%, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, quando o tribunal mantém a improcedência da ação, mesmo sem requerimento expresso, e se a omissão nesse ponto autoriza a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado na instância superior.

4. Trata-se de norma cogente, cuja aplicação independe de requerimento das partes e constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

5. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários nesta hipótese, como forma de retribuição ao trabalho adicional e desestímulo à interposição de recursos protelatórios.
6. Verificada a omissão no acórdão recorrido quanto à majoração dos honorários, os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, fixando a verba honorária recursal em 20% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, é obrigatória nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A omissão quanto a esse ponto autoriza a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0343256-82.2012.8.05.0001
, figurando como Embargante ESTADO DA BAHIA, e Embargado
RAIMUNDO PEREIRA NASCIMENTO e OUTROS
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça